Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
1. Inviável a absolvição dos agentes quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, contra duas vítimas distintas, em concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo.
2. Comprovado pela prova oral colhida e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança do local dos fatos que os dois réus chegaram juntos e permaneceram lado a lado e bem próximos das vítimas, durante a abordagem e a subtração dos objetos, e que após se apossarem da res furtiva também deixaram o local no mesmo momento, inviável o acolhimento da tese de ausência de unidade de desígnios.
3. Não há como ser acolhida a alegação subsidiária de participação de menor importância de um dos réus quando este permaneceu ao lado do coautor durante o roubo, aderindo à conduta ilícita, e mesmo que não tenha praticado algum ato comissivo sua simples presença, dando cobertura, teve relevante papel intimidatório contra as vítimas e contribuiu significativamente para a consecução do crime.
4. A pena de multa deve ser reduzida se não fixada seguindo os mesmos parâmetros para determinação da pena privativa de liberdade.
5. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO.